Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOLO ESPECÍFCO. DESNECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente, requerendo a absolvição com base na insuficiência de provas e atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
2. São as questões postas em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) definir se a norma exige a comprovação de dolo específico para caracterizar o crime de ameaça; e (iii) analisar eventual atipicidade da conduta, diante da alegação de que a mensagem, além de possuir conteúdo vago, era incapaz de gerar temor real.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, além de registro documental, evidenciando que o réu ameaçou a namorada, causando-lhe temor real e motivando a comunicação à autoridade do estabelecimento de ensino e à polícia.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal declarado.
5. A ameaça pode se dar de forma explícita ou implícita, restando caracterizado o delito se a intimidação for capaz de provocar temor na vítima, como no caso.
6. O fato de a mensagem contendo a ameaça ter sido encaminhada após o réu ter se sentido ofendido em razão de ter sido xingado não exclui o dolo, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.